Tribunal: TJPA
Processo: 0815853-78.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11949 - Revisão/Desconstituição de Ato Administrativo
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815853-78.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA DA CONCEICAO DANTAS EVERTON

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO CURRICULAR. PONTUAÇÃO DE TÍTULOS. ERRO MATERIAL. CONTROLE DE LEGALIDADE JUDICIAL. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por candidata contra decisão que indeferiu liminar em Mandado de Segurança, no qual se pleiteava a correção da pontuação atribuída na fase de avaliação curricular do Processo Seletivo Simplificado (PSS) nº 04/2025 da SEDUC/SECTET, para o cargo de Pedagoga Especialista em Educação. A agravante alegou que apresentou título de Pós-Graduação Lato Sensu em Gestão Escolar (460 horas), em instituição reconhecida pelo MEC, e que deixou de receber os 3,5 pontos previstos no edital. Requereu a imediata reclassificação e convocação. A liminar foi indeferida na origem, sob fundamento de que a questão envolveria mérito administrativo e ausência de direito líquido e certo. No recurso, foi deferida tutela antecipada recursal para correção da pontuação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a omissão na atribuição de pontos à candidata configura erro material ou matéria de discricionariedade administrativa; (ii) estabelecer se o Poder Judiciário pode determinar a correção da pontuação com base na vinculação ao edital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O controle judicial de atos de banca examinadora é legítimo quando verificada violação a critérios objetivos previstos em edital, sem que isso represente ingerência indevida no mérito administrativo.

O Poder Judiciário está autorizado a corrigir ilegalidades ou erros materiais, especialmente quando há descumprimento de critérios objetivos previamente estabelecidos.

O edital do PSS nº 04/2025 estabelece a atribuição de 3,5 pontos a cursos de pós-graduação com carga horária superior a 360 horas em instituições reconhecidas pelo MEC.

A candidata apresentou certificado que comprova o cumprimento integral desses requisitos, o que evidencia erro material na não atribuição da pontuação devida.

A omissão viola o princípio da vinculação ao edital e configura ilegalidade objetiva que autoriza a intervenção judicial.

O periculum in mora é caracterizado pela iminente preterição da candidata e risco à sua ordem de convocação, o que pode tornar ineficaz eventual decisão final favorável.

A alegação de periculum in mora inverso pela Administração não prevalece diante da necessidade de correção de ilegalidade manifesta e da reversibilidade dos efeitos patrimoniais do provimento liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O Poder Judiciário pode intervir para corrigir erro material na pontuação de títulos em concurso público, desde que haja violação a critérios objetivos estabelecidos em edital.

A omissão na atribuição de pontos a título que preenche requisitos editalícios caracteriza ilegalidade e não discricionariedade administrativa.

A correção de ilegalidade manifesta em concurso público não ofende o princípio da separação dos poderes quando fundada em controle de legalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; Princípio da Vinculação ao Edital.

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por MARIA DA CONCEIÇÃO DANTAS EVERTON contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única de Tomé-Açu, nos autos do
Mandado de Segurança nº 0801614-83.2025.8.14.0060
.

Na origem, a Impetrante buscou provimento jurisdicional para corrigir a sua pontuação na Avaliação Curricular do Processo Seletivo Simplificado (PSS) nº 04/2025 da SEDUC/SECTET para o cargo de Pedagoga Especialista em Educação.

Alegou a Agravante que, apesar de ter apresentado o título de Pós-Graduação
Lato Sensu
em Gestão Escolar (460 horas) em instituição credenciada pelo MEC, a Banca Examinadora deixou de atribuir a pontuação de
3,5 pontos
prevista no Anexo III do Edital.

O Juízo
a quo
indeferiu a medida liminar vindicada, sob o fundamento de que a concessão implicaria indevida ingerência no mérito do ato administrativo, com ofensa ao princípio da Separação dos Poderes, e por não vislumbrar o direito líquido e certo de plano.

Em face dessa decisão, a candidata interpôs o presente Agravo, reiterando a tese de que a omissão na pontuação configura mero
erro material/ilegalidade
e não invasão de mérito, pleiteando a imediata reclassificação e convocação.

Em análise inicial dos autos, esta Relatora
deferiu a tutela antecipada recursal
, reconhecendo a probabilidade do direito diante da prova pré-constituída que demonstrava o preenchimento dos requisitos objetivos do Edital e o perigo de dano em razão da iminente preterição na convocação.

O Estado do Pará, devidamente intimado, apresentou Contrarrazões pugnando pela reconsideração do
decisum
monocrático ou, subsidiariamente, pelo desprovimento do Agravo, sustentando a ausência de comprovação do alegado erro e invocando o
risco de dano inverso
(
periculum in mora inverso
) para a Administração.

Instada a se manifestar, a
Procuradoria de Justiça
, na qualidade de Fiscal da Lei, exarou Parecer opinando, de forma clara e fundamentada, pelo
Provimento do Agravo de Instrumento
, confirmando a tese de erro material e a ilegalidade manifesta do ato impugnado.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, notadamente a tempestividade, legitimidade e adequação, conheço do Agravo de Instrumento.

O cerne da questão submetida a este Colegiado cinge-se em verificar se a omissão na atribuição de pontos em Processo Seletivo Simplificado se insere no âmbito da discricionariedade administrativa ou se configura
mero

controle de legalidade
por parte do Poder Judiciário.

A jurisprudência consolidada, tanto do Supremo Tribunal Federal quanto do Superior Tribunal de Justiça, admite o controle jurisdicional dos atos da banca examinadora quando verificada a inobservância das regras contidas no edital, sem que isso represente invasão do mérito administrativo.

O Poder Judiciário, todavia, está impedido de emitir juízo de valor ou critério subjetivo para reavaliar respostas ou títulos, mas pode e deve atuar para coibir flagrantes ilegalidades ou erros materiais.

No caso vertente, a controvérsia não reside em reexame de conteúdo ou valoração subjetiva do
curriculum vitae
, mas sim na
verificação objetiva
de um documento – o certificado de Pós-Graduação
Lato Sensu
.

Conforme se depreende dos autos, o Edital do PSS nº 04/2025 estabeleceu critérios objetivos para pontuação da pós-graduação, exigindo carga horária mínima superior a 360 horas em instituição reconhecida pelo MEC para a atribuição de
3,5 pontos
.

A Agravante acostou o Certificado que atesta o cumprimento desses requisitos de forma literal, conforme já analisado na decisão monocrática, o que demonstra a manifesta dissonância entre o documento apresentado e a pontuação atribuída pela banca (15,5 pontos).

A recusa ou omissão em computar a pontuação devida, quando os requisitos objetivos estão plenamente satisfeitos, caracteriza um
erro material de legalidade
no ato administrativo, violando diretamente o
Princípio da Vinculação ao Edital
, que é a lei do concurso.

Desse modo, a atuação judicial para corrigir tal distorção não ofende o Princípio da Separação dos Poderes, apenas garante a estrita observância do ordenamento jurídico e das regras previamente estabelecidas pela própria Administração.

No tocante ao
periculum in mora
, o risco de dano para a Agravante é evidente, pois a incorreta classificação a mantém em posição inferior, sujeita à preterição e à não convocação, tornando ineficaz o provimento final do Mandado de Segurança.

Por sua vez, a alegação do Estado de
periculum in mora inverso
, embora relevante, não se sustenta, pois o dano provocado à Administração pela admissão
sub judice
é de natureza patrimonial e pode ser revertido, enquanto o dano à candidata é de ordem funcional e existencial.

Além disso, a correção de uma ilegalidade manifesta deve prevalecer sobre um risco de dano hipotético ou futuro à máquina administrativa, sendo este o ônus decorrente do dever de legalidade.

Por todas essas razões, reafirmo a convicção expressa na decisão singular e
endosso integralmente o Parecer do
Parquet
Estadual, que pugnou pelo provimento do recurso, reconhecendo a presença dos requisitos autorizadores da tutela recursal.

Ante o exposto, e em total consonância com o parecer ministerial, voto no sentido de
CONHECER
do Agravo de Instrumento e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
para confirmar, em sua integralidade, a decisão monocrática anterior que deferiu a tutela antecipada recursal, determinando que o Estado do Pará promova a correção da pontuação da Agravante e a sua reclassificação, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 15/12/2025